Tribunal: TJPA
Processo: 0815745-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815745-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURILO SABINO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO2

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº 0815745-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURILO SABINO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No caso em tela, fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos, verifico que desde o processo de origem, o autor requereu a gratuidade da justiça. No processo de origem, a magistrada destacou que o autor não se valeu de qualquer prova atinente à hipossuficiência financeira a fim de fundamentar o pleito, motivo pelo qual facultou ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem comprometimento do seu sustento, com as custas e despesas do processo.

Na ocasião, o autor juntou petição, na qual expôs conceitos genéricos, sem juntar qualquer documentação. Sendo assim, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito. Já em sede de agravo de instrumento, conforme relatado supra, também intimei o agravante para que juntasse documentação que comprove o preenchimento dos pressupostos para obtenção da assistência judiciária gratuita, sob pena de indeferimento do pedido.

No entanto, mais uma vez, o agravante não juntou qualquer documentação capaz de comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a obtenção da assistência judiciária gratuita, visto que, em sua petição, apenas se limitou a reproduzir conceitos doutrinários e entendimentos jurisprudenciais. Na sequência, indeferi o pleito e intimei para recolher custas processuais. Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno, sem, mais uma vez, comprovar a hipossuficiência financeira.

Neste caso, as últimas fichas financeiras juntadas, demonstram que o rendimento líquido do autor varia entre R$12.000 (doze mil reais) a R$ 14.000 (quatorze mil reais). Além disso, o requerente já teve, ao menos, quatro oportunidades para comprovar que faz jus ao benefício, mas insiste em apenas apontar os mesmos argumentos, sem nunca juntar qualquer elemento probatório

Somado a isso, nota-se que o valor da causa corresponde a R$246.421,25 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), o que resultaria em custas processuais de R$ 3.108,04 (três mil, cento e oito reais e quatro centavos), autorizado o pagamento parcelado, pela magistrada, em quatro vezes, ou seja, R$ 777,01 (setecentos e setenta e sete reais e um centavo), o que corresponde a, em média 6% (seis por cento) do rendimento líquido do agravante, conforme tabela de custas judiciais do TJPA
.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURILO SABINO CARDOSO DOS SANTOS, contra decisão monocrática de minha relatoria, na qual indeferi o pedido de justiça gratuita (id n° 16715264).

Historiando os fatos, trata-se de Ação Ordinária revisional de proventos para pagamento de progressão funcional, ajuizada por Maurilo Sabino Cardoso dos Santos, na qual requereu, entre outros pedidos, o deferimento da gratuidade da justiça, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Em face dessa decisão, o agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo novamente o benefício da justiça gratuita.

Através do despacho de id n° 16422785, determinei a intimação da parte agravante para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos necessários para a obtenção da assistência judiciária gratuita.

No id n° 16626630, o agravante peticionou respondendo à intimação supra, porém, não juntou qualquer documentação capaz de comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a obtenção da assistência judiciária gratuita. Em sua petição, apenas se limitou a reproduzir conceitos doutrinários e entendimentos jurisprudenciais, motivo pelo qual, indeferi o pedido da justiça gratuita e determinei a intimação do autor para pagar as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos deferidos pelo juízo
a quo
, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Inconformado, MAURILO SABINO CARDOSO DOS SANTOS interpôs agravo interno, que ora se aprecia, alegando, em resumo, que a declaração de insuficiência financeira é o suficiente para a concessão do benefício, visto que o CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária.

Destaca que a referida declaração goza, portanto, de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício.

Assim, requer seja o conhecimento e provimento do recurso para reformar da decisão agravada determinando a concessão da justiça gratuita ao recorrente ou a possibilidade de pagar as custas somente ao final do processo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id° 16715264, na qual lhe foi negado o benefício da justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado,
dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação :
SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
.TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistem as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No caso em tela, fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos, verifico que desde o processo de origem, o autor requereu a gratuidade da justiça. Em id n° 98800645 (processo de origem), a magistrada destacou que o autor não se vale de qualquer prova atinente à hipossuficiência financeira a fim de fundamentar o pleito, motivo pelo qual facultou ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem comprometimento do seu sustento, com as custas e despesas do processo.

Na ocasião, o autor juntou petição, na qual expôs conceitos genéricos, sem juntar qualquer documentação (id n° 99603898). Sendo assim, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito.

Já em sede de agravo de instrumento, conforme relatado supra, também intimei o agravante para que juntasse documentação que comprove o preenchimento dos pressupostos para obtenção da assistência judiciária gratuita, sob pena de indeferimento do pedido (id n° 16422785).

No entanto, mais uma vez, o agravante não juntou qualquer documentação capaz de comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a obtenção da assistência judiciária gratuita, visto que, em sua petição, apenas se limitou a reproduzir conceitos doutrinários e entendimentos jurisprudenciais.

Na sequência, indeferi o pleito e intimei para recolher custas processuais. Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno, sem, mais uma vez, comprovar a hipossuficiência financeira.

Diante de todo o contexto, destaco que não merece acolhimento a tese de que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, visto, conforme já mencionado supra, a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa e, nos termos do art. 99 §2° do CPC/15, o
juiz pode indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Neste caso, as últimas fichas financeiras juntadas, demonstram que o rendimento líquido do autor varia entre R$12.000 (doze mil reais) a R$ 14.000 (quatorze mil reais). Além disso, o requerente já teve, ao menos, quatro oportunidades para comprovar que faz jus ao benefício, mas insiste em apenas apontar os mesmos argumentos, sem nunca juntar qualquer elemento probatório.

Destaco que seria diversa a situação se, ao ser intimado, o agravante demonstrasse nos autos que possui despesas fixas, inerentes ao seu sustento, de modo que, mesmo que receba uma remuneração com um valor acima da média brasileira, o pagamento das custas e despesas do processo, resultaria no comprometimento do seu sustento. No entanto, conforme já mencionado largamente neste voto, nunca foi juntada qualquer documentação ou alegação relevante.

Somado a isso, nota-se que o valor da causa corresponde a R$246.421,25 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), o que resultaria em custas processuais de R$ 3.108,04 (três mil, cento e oito reais e quatro centavos), autorizado o pagamento parcelado, pela magistrada, em quatro vezes, ou seja, R$ 777,01 (setecentos e setenta e sete reais e um centavo), o que corresponde a, em média 6% (seis por cento) do rendimento líquido do agravante, conforme tabela de custas judiciais do TJPA
.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior, e inclusive, indefiro o pedido de pagamento das custas ao final do processo, tendo em vista que não foi apresentado qualquer argumento e/ou documentação capaz de demonstrar esta necessidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Desta feita, com fulcro no art. 932, § único, do novo CPC, DETERMINO que seja intimado o patrono da agravante para pagar as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos deferidos pelo juízo
a quo
, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Belém, 27 de maio de 2024.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 06/06/2024